Tribunal: TJDFT
Processo: 0704132-74.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO DE CARTÃO BRB S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao cartão de crédito não solicitado e condená-los solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A controvérsia recursal limita-se à verificação da ocorrência de dano moral decorrente de protesto indevido e, subsidiariamente, ao valor fixado a título indenizatório.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Cartão BRB S/A. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC.
6. No caso, demonstrou-se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na negativação indevida do nome da parte autora, decorrente de débito relativo a cartão de crédito não contratado, circunstância que atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Tratando-se de protesto indevido, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, pois a violação aos direitos da personalidade, o abalo à honra e à imagem decorrem da própria restrição.
8. Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se superior ao que vem sendo fixado por esta Turma Recursal em situações análogas, sendo adequada a redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta.
9. RECURSO DE CARTÃO BRB S/A CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.